Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-58.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. REGISTRO ADMINISTRATIVO. VENDA DO VEÍCULO. DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO POR HABILITAÇÃO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 2.1 O Recorrente logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados. 2.2. Quanto aos efeitos da concessão do benefício, embora se saiba que só atingem os atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, inadmitindo-se, a princípio, sua retroatividade, não houve, a manifestação do Juízo sentenciante a esse respeito de tal pedido. Assim, havendo omissão do Juízo de origem quanto ao requerimento de gratuidade da justiça formulado juntamente com o pedido de habilitação da Defensoria Pública, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos ex tunc.
3. A habilitação de um novo advogado aos autos não enseja a devolução do prazo para contestar, pois esse recebe o processo no estado em que se encontra. Admitir a devolução do prazo permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei. 3.1. O Réu habilitou novo patrono dentro do prazo para contestar, e não apresentou justa causa para renovação do prazo, nos termos do art. 223 do CPC.
4. A partir da tradição, sobressai a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas pelo condutor, ainda que não tenha comunicado ao DETRAN a venda do veículo, relativizando a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A informação trazida pelo Réu em sede de apelação, de que seria parte ilegítima e de que os débitos devem ser transferidos para um terceiro, não tem o condão de alterar a condenação, visto que esse terceiro não foi parte na ação principal, e não pode ser condenado em uma ação que sequer tem conhecimento da existência, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a alienação do veículo não o exime do cumprimento de sua obrigação.
6. Os honorários advocatícios não foram majorados, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ, que determina a inaplicabilidade da majoração de honorários em sede recursal no caso de provimento parcial do recurso.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao Apelante com efeitos ex tunc, e suspender a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.